Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003684-59.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ROCK YURI GONÇALVES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADES. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA QUANTO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. 1. Postula o recorrente a fixação da pena no patamar mínimo legal. O pedido foi atendido na sentença. A ausência de sucumbência processual afasta a condição de recorribilidade consistente no direito de agir. Carece a defesa de interesse recursal nesse ponto. 2. Tendo em vista que a busca decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem. 3. De qualquer modo, importa consignar que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do apelante. A denúncia dá conta de que as drogas foram dispensadas pelo réu em via pública anteriormente, logo que percebeu a aproximação dos policiais, de modo que não estavam mais junto ao corpo do acusado. 4. A citação do réu se deu por edital exclusivamente em razão da sua não localização para a citação pessoal. A certidão, nesse sentido, exarada pela Oficiala de Justiça, é dotada de fé pública. Demais disso, o seu conteúdo não foi substancialmente refutado pela Defesa. 5. Conforme consta da sentença “a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representava o acusado, tomou ciência da decisão que decretou a prisão preventiva do réu e da expedição do mandado de entrega de mandado de prisão”. O recorrente, a seu turno, constituiu advogado particular e compareceu à audiência de interrogatório acompanhado dele, oportunidade em que ambos tomaram ciência da decretação da custódia cautelar do acusado, de modo que não houve nenhum prejuízo para a defesa. 6. Não cabe falar em ausência de fundamentação na sentença. No decorrer da decisão o Magistrado sentenciante fez amplas referências às provas coligidas (depoimentos dos policiais em juízo e na delegacia, local da apreensão, quantidade de drogas incompatível com o uso pessoal, além da dinâmica da prisão em flagrante). A argumentação desenvolvida compreendeu elementos relevantes constantes do processo, descortinados os motivos que permitiram o convencimento judicial, rebatidos os apontamentos trazidos pela defesa, tudo em conformidade com os ditames do artigo 381 do Código de Processo Penal. 7. Não cabe a desclassificação para o delito de uso de drogas, quando a sentença condenatória por tráfico de drogas está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório. 8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade. Além disso, chama a atenção a quantidade da droga apreendida (724,93g - setecentos e vinte e quatro gramas e noventa e três gramas), denotando, também nesse ponto, a dedicação do réu a atividade de tráfico de entorpecentes. 9. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no art. 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir. 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando inexistir prova a respeito da traficância de substância entorpecente apta a embasar a condenação, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado. Além disso, a quantidade da droga foi utilizada na primeira e na terceira fase da dosimetria, havendo bis in idem; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal. Também de modo subsidiário, requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a fixação de regime inicial mais brando. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais (absolvição ou desclassificação do crime, ante a insuficiência probatória) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06” (AgRg no HC n. 743.139/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). E, mais: “No presente caso, não foi reconhecido o privilégio descrito no parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o ora agravante se dedicava às atividades criminosas, considerando não apenas a natureza e a quantidade de droga apreendida, mas as demais circunstâncias relatadas. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.842.386/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022). Com efeito, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). No que tange aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e de fixação de regime inicial mais brando, o recurso especial também não deve subir, pois “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Por fim, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030